Tribunal: TJMT
Processo: 0500027-12.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500027-12.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desmembramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTOVAO REIS DE SANTANA - CPF: 088.874.385-87 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO (APELADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ASTREINTES
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – COMPROVAÇÃO DO ATO – ORDEM JUDICIAL ATENDIDA – EXTINÇÃO – DESPROVIMENTO.

A luz do artigo 537, §1
o
, inc. I, do atual Código de Processo Civil e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a redução do valor das
astreintes
, caso verificado o excesso, para evitar enriquecimento sem causa.

Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que a parte devedora cumpriu o comando inserto na ação mandamental, mostra-se correta a decisão que extinguiu o Cumprimento da Sentença.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristóvão Reis de Santana, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, proposto em face do Município de Rondonópolis, reduziu o valor das
astreintes
e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (Id. 648248 – págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que a sentença, prolatada no Mandado de Segurança que culminou com o presente Cumprimento, determinou à autoridade coatora que apresentasse resposta motivada ao pleito administrativo de reanálise do desmembramento, no prazo de 30 (trinta) dias, e que não foi cumprida.

Aduz que a Julgadora singular, após os Recorridos terem apresentado manifestação, no sentido de que os requerimentos foram indeferidos, e que aquela decisão era definitiva, entendeu ter havido o descumprimento da ordem judicial, fixando as
astreintes
.

Argumenta que a Magistrada singular, além de ter contrariado a sua decisão anterior, é diversa da sentença, prolatada no
writ
, transitada em julgado.

Por fim, defende a impossibilidade de a Julgadora singular reinterpretar a sua sentença, e que a multa seja mantida, estabelecendo, tão somente, o teto máximo.

O Apelado deixou de apresentar as contrarrazões (Id. 648232 – pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristóvão Reis de Santana, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, proposto em face do Município de Rondonópolis, reduziu o valor das
astreintes
e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Cristóvão Reis de Santana impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, objetivando a reanálise dos requerimentos de desmembramentos ns. 2014000259 e 201400260, de forma motivada, por ele apresentado (Id. 648236 – págs. 01/09).

A julgadora singular concedeu a ordem postulada, determinando que autoridade coatora apresentasse resposta motivada ao pleito administrativo de reanálise de desmembramento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em responsabilização (Id. 648231 – págs. 01/09).

Com o trânsito em julgado da decisão (Id. 648241 – pág. 01), a parte vencedora requereu o Cumprimento da Sentença (Id. 648203 – págs. 01/03).

O Município de Rondonópolis comparece aos autos, informando o cumprimento da sentença (Id. 648221 – pág. 01).

A Magistrada determinou a citação do Executado, para, no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer as obrigações (Id. 648226 – pág. 01). Posteriormente, por entender não ter havido o cumprimento da obrigação, fixou as
astreintes
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia (Id. 648219 – págs. 01/02).

O Município de Rondonópolis, por meio do Memorando n. 614/2016, informa que houve o cumprimento da sentença, utilizando-se do Memorando n. 083/2016, no sentido que o despacho da reanálise é exatamente igual ao despacho de 10/09/2014, pois não existem informações que alterassem a situação anterior (Id. 648243 – págs. 03/04).

A Magistrada singular reduziu o valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, e julgou extinto o Cumprimento da Sentença, por entender que a obrigação foi cumprida (Id. 648248 – págs. 01/05).

A parte dispositiva ficou assim transcrita:

Por tais razões, nos termos do Art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cumprimento de Sentença em desfavor do Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo e do Município de Rondonópolis.

Inconformado com a decisão, Cristóvão Reis de Santana interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o valor das
astreintes
não pode ser excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, mas também não deve ser irrisório, de modo a comprometer o atendimento da determinação judicial.

A decisão que estabelece as
astreintes
não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o artigo 537, §1
o
, inciso I, do atual CPC,
in verbis
:

Art. 537 – (...)

§1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva. (...).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ASTREINTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a imposição da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 não é coberta pela coisa julgada e pode ser revista pelo magistrado a qualquer tempo.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 781.979/PR, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019). (Destaquei).

In casu
, verifico que a redução do valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) ocorreu para evitar o enriquecimento sem causa, visto que o montante estabelecido anteriormente – R$ 1.000,00 (mil reais) – violava os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

No que se refere ao cumprimento da ordem judicial, saliento que, na sentença prolatada na ação mandamental, impetrada pelo Apelante, constou a ordem para que o Impetrado apresentasse resposta motivada ao pedido de desmembramento, formulado pelo Recorrente. Veja-se (Id. 648231 – pág. 01):

Assim, verificando a presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no Art. 273, caput, inc. I e § 3o, do Código de Ritos,
CONCEDO
, neste momento, a antecipação pretendida pelo Autor para que para que autoridade coatora a apresente resposta motivada ao pleito administrativo de reanálise de desmembramento, no prazo de trinta dias, sob pena de incorrer em responsabilização (art. 26 da Lei no 12.016/2009).

ISTO POSTO
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONCEDO a SEGURANÇA
buscada por meio deste
Mandamus
impetrado por
CRISTOVÃO REIS DE SANTANA
contra ato praticado pelo,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
ratificando a liminar concedida. (Sic).

Vê-se que a ordem judicial foi para que a parte impetrada fizesse a reanálise do pedido.

Analisando os elementos probatórios trazidos pelo Município de Rondonópolis, especialmente o Memorando n. 083/2016 AJA/SMHU, observo que a determinação constante do ato sentencial foi devidamente cumprida, porque fora feita a reanálise do pedido, mantendo-se a decisão prolatada anteriormente, em virtude de a parte requerente, ora Recorrente, não ter apresentado nenhum documento novo (Id. 648246 – págs. 03/04).

Com efeito, constou do referido Memorando que a resposta da reanálise era idêntica à anterior que foi assim redigida (Id. 648209 – pág. 01):

Despachos e Informações:

PARA APROVAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO É NECESSÁRIO OBSERVAR OS SEGUINTES ITENS:

01)

De acordo com a Lei Complementar N°. 186 de 26 de Dezembro de 2013, Altera a Lei Complementar No. 043 de 28 de Dezembro de 2006, que dispõem sobre instituir o plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis e dá outras providencias.

Arto. 208. Em caso de Desmembramentos ou Remanejamentos de terrenos, as dimensões e áreas resultantes as prerrogativas dos parágrafos do artigo anterior.

Inciso 1o O parcelamento, desmembramento ou qualquer outra forma de fracionamento de áreas e/ou lotes, considerados Sítios de Recreio, fica condicionado ao cumprimento de requisitos específicos contidos no Plano de zoneamento urbano, especialmente no que se refere ao arruamento e mobilidade urbana.

Indefere-se o requerimento até a conclusão dos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR), das adequações no que se refere à lei.

Rondonópolis, 10/09/2014.

Vê-se, portanto, que a parte executada adotou, como razão de decidir, os fundamentos do Memorando n. 083/2016 AJA/SMHU.

Nessa esteira, tenho que a decisão, além de estar devidamente fundamentada, atende o comando sentencial, inserto na ação mandamental.

Enfatizo que o fato de a Julgadora
a quo
ter arbitrado a multa e, posteriormente, ter reconhecido que houve o cumprimento da sentença, não configura ilegalidade, na medida que constatou, por meio da análise do mencionado Memorando, que a determinação judicial havia sido cumprida.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristóvão Reis de Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2019